Tribunal: STF
Processo: HC 243295
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 911.661/SP, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO CRIMINAL. RÉU FORAGIDO, PLEITO DE REALIZAÇÃO DE INTERROGATÓRIO POR MEIO AUDIOVISUAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPREENSÃO DO PRETÓRIO EXCELSO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Sobre o tema, “[a] jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é uníssona no sentido de não ser possível o reconhecimento de nulidade na não realização de interrogatório de réu foragido que possui advogado constituído nos autos, não sendo legítimo que o paciente se aproveite dessa situação para ser interrogado por videoconferência, o que configuraria verdadeiro desprezo pelas determinações judiciais, uma vez que deveria estar preso. Em outras palavras, ‘a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza’” (AgRg no HC n. 825.382/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 22/9/2023.)



    2. Agravo regimental não provido (doc. 5, p. 1).



    Neste habeas corpus, a defesa alega, inicialmente, que:



    [...] o Supremo Tribunal Federal vem assentando jurisprudência no sentido de entender que a simples fuga ou a resistência à prisão não reforça em absoluto a justificativa para perseguir ainda mais o acusado. Diz o ministro Marco Aurélio que a liberdade é direito natural do ser humano e a obstrução ao constrangimento nitidamente ilegal, ainda que não esteja inscrita em lei positiva, é imanente dos direitos da cidadania brasileira (doc. 1, p. 7). 



    Em seguida, afirma que:



    A prisão preventiva foi decretada em 30 de setembro de 2016 para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Apesar de não ser localizado, o réu constituiu advogado e responde à ação. A audiência virtual chegou a ser designada, porém, a juíza Juliana Barros Oliveira Otto vetou a participação do acusado (doc. 1, p. 8). 



    Nesse contexto, assevera:



    Assim sendo, deverá a decisão guerreada ser cassada por esta Suprema Corte, de forma a garantir-se aos pacientes o pleno exercício de seus direitos e garantias constitucionais a ampla defesa e ao contraditório (doc. 1, p. 10).



    Ao final, requer:



    [...] seja reconhecida a nulidade processual de todos os atos realizados a partir da audiência de instrução e julgamento realizada no dia 16.04.2024, sem a participação do Paciente, determinando-se, por consequência, que se repita a citada audiência de instrução e julgamento e todos os atos processuais realizados a posteriori, porém com a participação do Paciente, procedendo-se com o seu interrogatório de forma por videoconferência independente de cumprido o mandado de prisão processual expedidos em seu desfavor;



    c) Bem como a cassação da decisão que decretou a revelia do acusado, como medida de Justiça.



    Caso o writ não seja conhecido, requer a concessão da ordem de ofício, consoante autoriza o artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal (doc. 1, pp. 11-12). 



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao decidir a questão, expôs os seguintes fundamentos:



    [...]



    Aduz a defesa “que foi designada audiência de instrução e julgamento do feito para o dia 16/04/2024, a ser realizada por videoconferência, de forma hibrida, bem como consignou que o paciente não poderia ser interrogado por meio de videoconferência, então o paciente requereu sua participação por videoconferência, o que foi negado, além de decretar a revelia do paciente por não ter comparecido presencialmente para participar da audiência designada” (fl. 30).



    Na hipótese, salientou a Corte de origem que, “conforme muito bem destacado pela autoridade coatora: ‘Verifico que o réu se encontra foragido da Justiça, com mandado de [prisão] expedido, razão pela qual indefiro sua participação na audiência virtual, bem como seu interrogatório virtual. Isso porque preferiu fugir por vontade própria, o que não se coaduna com os princípios da lealdade e boa-fé objetiva’. Observo que estão presentes indícios de autoria e de materialidade delitiva, que os fatos imputados aos acusados são graves, e que o paciente foi devidamente advertido, caso não comparecesse a audiência de instrução sem motivo justificado, seria decretada sua revelia” (fl. 31, grifei).



    A esse respeito, compreende o Superior Tribunal de Justiça que “[j]urisprudência recente do Supremo Tribunal Federal reitera a impossibilidade de réus foragidos participarem de audiências por videoconferência, ressaltando a complexidade da matéria e a necessidade de observância aos princípios da lealdade e boa-fé objetiva. [...] A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é uníssona no sentido de não reconhecer nulidade na não realização de interrogatório de réu foragido que possui advogado constituído nos autos, não podendo o paciente se beneficiar de sua condição para ser interrogado virtualmente, configurando desprezo pelas determinações judiciais” (AgRg no HC n. 838.136/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe de 5/3/2024, sublinhei.)



    À vista do exposto, nego provimento ao recurso (doc. 5, pp. 2-3 — grifos no original).



    Trata-se de paciente acusado pela suposta prática de dupla tentativa de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, combinado com o art. 14, II, do Código Penal - CP), em concurso formal (art. 70 do CP).



    Durante a Audiência de Instrução, Interrogatório, Debates e Julgamento, ocorrida em 16/4/2024, a defesa requereu que o paciente fosse interrogado por videoconferência, mas o pleito foi indeferido. A propósito, veja-se o que consta da respectiva Ata:



    [...] Iniciados os trabalhos, não tendo ocorrido qualquer impugnação em relação à identidade dos presentes, foi dada a palavra às partes para se manifestarem sobre a ausência do réu, tendo a DD. Promotora requerido a decretação de sua revelia, enquanto que pela defesa foi solicitado o acompanhamento do ato pelo réu por meio virtual. Ato contínuo, a MMª Juíza proferiu a seguinte DECISÃO: "Verifico que o réu se encontra foragido da Justiça, com mandado de prisão expedido, razão pela qual indefiro sua participação na audiência virtual, bem como seu interrogatório virtual. Isso porque preferiu fugir por vontade própria, o que não se coaduna com os princípios da lealdade e boa-fé objetiva. [...] Na sequência, e com a concordância das partes na inversão da ordem de produção de provas, foi ouvida a testemunha Dirceu Cruz, qualificada nos seguintes termos: Dirceu Cruz, Brasileiro, Casado, Guarda Municipal, RG 40100151, CPF 328.161.148-64, Filiação Maria Aparecida Cruz Fortunato, Data de Nascimento 26/11/1984, Endereço à Rua Emancipadores do Município, número 141, Base da GCM, Centro, CEP 13295-000, Itupeva, São Paulo. O depoimento da testemunha, regularmente compromissada, foi tomado de maneira individual, com preservação à incomunicabilidade prevista no art. 210 do Código de Processo Penal. Ao final, prejudicado o término da instrução diante das ausências verificadas, a MMª Juíza proferiu a seguinte DECISÃO: "Vistos. Abra-se vista ao Ministério Público, ficando concedido o prazo de 10 (dez) dias para que apresente os requerimentos que entender pertinentes quanto às vítimas e testemunhas ausentes ao ato. Saem intimados os presentes, dispensadas novas comunicações". Não havendo óbice à utilização de sistema de gravação de audiovisual da audiência, as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos captados em vídeo ficarão armazenados e disponibilizados no sistema informatizado SAJ-PG5. Nada mais havendo a deliberar, encerrou-se a audiência [...]. (Doc. 3, pp. 10-13 — grifei).



    De fato, a Constituição Federal assegura aos litigantes e aos acusados em geral o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5º, LV, CF). A ampla defesa compreende a defesa técnica e a autodefesa, que se compõe do direito de audiência e do direito de presença.



    No caso, como visto, embora o paciente tenha constituído advogado nos autos da ação penal, está foragido desde quando foi decretada a sua prisão preventiva. E, nessa condição, busca a garantia do direito de ser interrogado por meio virtual, o que, no meu entendimento, não encontra respaldo nem no ordenamento jurídico, nem na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Isso porque o único empecilho de o acusado não ter sido ouvido perante em juízo foi provocado por ele mesmo, que insiste em não se colocar à disposição da Justiça criminal.



    Nesse contexto, entendo que incide a regra prevista no art. 565 do Código de Processo Penal — CPP, segundo a qual “nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”.



    Com efeito, não há falar-se em nulidade quando a ausência proposital do réu acarreta a falta de seu interrogatório e a decretação da sua revelia, na linha de entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. RÉU FORAGIDO QUE POSSUI ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. PEDIDO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA INDEFERIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.



    1. Não há dúvida de que o acusado tem direito a ser ouvido na instrução criminal (CF, art. 5º, LV; CPP, arts. 185 e 400); entretanto, o exercício desse direito ocorrerá nos termos da legislação processual penal, e não segundo a vontade exclusiva do réu. E, no presente caso, a participação do paciente na audiência de instrução em nenhum momento foi obstada pelo Juízo de origem, apenas lhe foi negado o meio de oitiva escolhido pela defesa (por videoconferência) em decorrência da condição de foragido do réu.



    2. Vige no sistema processual penal o princípio da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, não sendo lícito à parte arguir vício para o qual concorreu em sua produção (CPP, art. 565).



    3. Paciente devidamente assistido pela sua defesa técnica quando da realização da audiência de instrução ora impugnada, respeitando, assim, o princípio da ampla defesa e do contraditório.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 238.659 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17/4/2024).



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de estelionato, receptação, falsificação de documento público e particular e uso de documento falso. Pacientes foragidas. Audiência de instrução e julgamento. Ausência de ilegalidade flagrante. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Uma vez conhecido o habeas corpus, somente deverá ser concedida a ordem em caso de réu preso ou na iminência de sofrer restrição indevida em sua liberdade de locomoção, presentes as seguintes condições: (i) violação à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, (ii) violação clara à Constituição ou (iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. (HC 132.990, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux).



    2. Hipótese de pacientes denunciadas pela suposta prática dos crimes de estelionato, receptação, falsificação de documento público e particular e uso de documento falso (arts. 171, 180, 297 e 298, c/c o art. 304, todos do Código Penal, respectivamente). A prisão preventiva das acusadas foi decretada no ano de 2019, estando o mandado prisional pendente de cumprimento.



    3. Nesse contexto, não é possível falar em teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem. No julgamento HC 202.722, Rel. Min. Dias Toffoli, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “não há campo para o acolhimento do pedido (...) alusivo à concessão de ‘link sigiloso’ para viabilizar a participação do paciente na audiência de instrução e julgamento, com a finalidade de manter-se ignorada a localização do acusado. A esse respeito não há previsão legal”.



    4. O indeferimento do pleito defensivo foi adequadamente justificado pelas instâncias de origem, sobretudo pela consideração de que “não há qualquer dificuldade de as rés participarem do ato presencial, exceto pela mera vontade de permanecer foragidas, o que vai de encontro ao que alegam que é a vontade de colaborar com a justiça”. Além disso, “o estado de foragido não garante ao réu o direito a participar do interrogatório de forma virtual”.



    5. No julgamento do HC 205.423, Rel. Min. Luiz Fux, esta Corte deixou consignado que “vigoram no ordenamento jurídico brasileiro os princípios da lealdade e boa-fé objetiva, de sorte que não se coaduna com os referidos institutos a intenção da defesa de, sob o pretexto de observância do devido processo legal, subverter o sistema processual por meio de formulação pretensão que não encontra amparo legal”.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 223.442 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/4/2023).



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. RÉU FORAGIDO. PRETENDIDA REALIZAÇÃO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. INADEQUAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO DO PACIENTE PARA O VÍCIO APONTADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS.



    1. Não caracteriza nulidade a ausência de interrogatório de réu que deixe voluntariamente de comparecer a audiência, dada a situação de foragido.



    2. Ninguém pode arguir vício para o qual contribuiu, com violação aos deveres da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, sob pena de se beneficiar da própria torpeza (CPP, art. 565).



    3. Agravo interno desprovido (HC 229.714 AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 3/4/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PENAL. PROCESSUAL PENAL. RÉU FORAGIDO. CONSTITUIÇÃO DE DEFESA PRIVADA ANTES DA FUGA. ADVOGADO INTIMADO DOS ATOS PROCESSUAIS. ESQUIVA DO RÉU EM COMPARECER AO INTERROGATÓRIO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE NOVA DATA PARA INTERROGATÓRIO DIANTE DA CAPTURA DO RÉU. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - Não há nulidade se a ausência proposital do réu acarretou na falta de seu interrogatório. Inteligência do art. 565 do CPP e precedentes do STF. III – Agravo a que se nega provimento (HC 142.756 AgR/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27/6/2018).



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator